Tribunal: STF
Processo: ARE 1214152
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS DOS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA E HABITAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 93, IX, DA CF – IMPRESCINDIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO E DAS RAZÕES DA APLICAÇAO DE CADA SANÇÃO PREVISTA NA LEI N° 8.429/92 – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE QUE SE IMPÕE – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – RETORNO DOS AUTOS PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – APELO CONHECIDO E PROVIDO – UNANIMIDADE. - ‘É indispensável, sob pena de nulidade, que a sentença indique os motivos para a aplicação de cada uma das sanções previstas no art. 12 da lei 8.492/92, levando em consideração a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Precedente STJ’ (RESP 1.230.218-GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 14/09/2011). - Apelação Cível conhecida e provida. Decisão Unânime” (fl. 11, e-doc. 11)
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão sobre a incompetência da Justiça estadual:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PERTINÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DURANTE SUSTENTAÇÃO ORAL E QUE NÃO FOI ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL N° 6.307/2011 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A OMISSÃO DO JULGADO, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO ORA COMBATIDA” (fl. 1, e-doc. 18).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII, LIV e LV do art. 5º, o § 4º do art. 37 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Sustenta que “a decisão prolatada pela Corte Estadual feriu o quanto disposto no artigo supra, posto que as irregularidades apontadas teriam sido cometidas com verbas federais, repassadas pela União ao Município de Telha, através dos Programas Habitar e Atenção Básica” (fl. 4, e-doc. 13).
    Argumenta que, “após designada audiência de instrução e julgamento, verificou-se, na referida audiência, que nenhuma das partes, embargante e embargado, havia arrolado testemunhas, tendo o Magistrado aberto vista dos autos ao MP, ora embargado. Retornando os autos, o Ministério Público traz rol de testemunhas, tendo sido designada nova audiência de instrução, sem que a mesma oportunidade fosse dada ao embargante, o que fere frontalmente a isonomia processual, o contraditório e a ampla defesa que devem nortear o processo” (e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 4-5, e-doc. 15).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “as verbas provenientes de programa como o PAB e HABITAR pertencente à União Federal não são incorporadas ao patrimônio do Município, sendo assim a competência para julgar e processar o presente feito da Justiça Federal” (fl. 12, e-doc. 20).
    Sustenta que “o Relator, neste diapasão, equivocou-se ao alegar que o RE ensejava interpretação à legislação infraconstitucional, quando, em verdade demonstrada ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República pela ausência de contraditório e ampla defesa que prejudicou demasiadamente o Agravante” (fl. 14, e-doc. 20).
    Pede “o recebimento e o regular processamento do presente agravo, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassada a decisão objurgada, a fim de que os autos, juntamente com o recurso extraordinário, subam para apreciação do STF” (fl. 18, e-doc. 20).
    5. Em 10.1.2020, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. COMPETÊNCIA. SUMULA 279/STF. 1. Recurso extraordinário inadmitido interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe. Decisão recorrida que afirma que as supostas fraudes não envolvem verbas federais. Inviabilidade de revisão do julgado. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Suposto cerceamento na produção de prova testemunhal. Alegação de ofensa ao art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF. Violação reflexa. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. 4. Parecer no sentido de que seja negado provimento ao agravo” (e-doc. 40).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. No voto condutor do acórdão pelo qual julgados os embargos de declaração, o Tribunal de origem assentou:
    “Sustentou o Embargante que a competência para processar e julgar a presente Ação seria da Justiça Federal e não da Estadual, já que algumas das irregularidades apontadas pelo Autor/Apelado dizem respeito a verbas federais repassadas ao Município de Telha, através do Programa de Atenção Básica e do Programa Habitar, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Sem razão o Recorrente. Explico melhor. Analisando as irregularidades cometidas pelo Requerido apontadas na sentença a quo (fls. 1.212/1.213), não visualizo, expressamente, a existência de fraudes envolvendo recursos federais. Ademais, o simples fato de existirem verbas federais, por si só, não é critério de fixação da competência da Justiça federal. Por exemplo, se elas forem incorporadas ao patrimônio municipal, a competência é da Justiça Estadual. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal da Cidadania”. 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de verbas federais destinadas à implementação do Programa Saúde da Família. 4. Competência da Justiça Federal fixada pelo tribunal a quo com base no acervo fático-probatório, sobretudo em ofícios do Ministério da Saúde e do modus operandi dos desvios. 5. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.216.963-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.136.510-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    Assim também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1252174, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2020, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.252.049, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.2.2020, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1241826, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2019.
    A Procuradoria-Geral da República assim se pronunciou em sua manifestação:
    “A rigor, o que se verifica, portanto, na espécie, é a pretensão do recorrente em ver reconhecida na estreita via do recurso extraordinário que as verbas supostamente desviadas são federais. Ocorre que, para tanto, seria necessário o exame de documentos existentes nos autos, quando já foi dito pelo Tribunal de Justiça, conforme a transcrição acima, que não se vislumbra ‘expressamente, a existência de fraudes envolvendo recursos federais’. Sendo assim, incide aqui o disposto na Sumula 279 do STF, segundo a qual para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Ademais, a decisão recorrida não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 40).
    8. Quanto à alegada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Assim também foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “No que tange à tese de que não fora conferida oportunidade para indicação de testemunhas para serem ouvidas em audiência, tem-se aqui alegada violação constitucional reflexa, não apta a fundamentar o livre trânsito de recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 40).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora